Tribunal: STF
Processo: HC 261398
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ESPÉCIE VEGETAL AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: NÃO VERIFICADA. FALTA INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. NECESSIDADE DE TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. TEMA 648/RG. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.009.541/SC (e-doc. 6).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 69-A, caput, da Lei nº 9.605, de 1998, por elaborar laudo técnico ideologicamente falso, atestando a viabilidade de corte de plantio de “Araucaria angustifolia”, espécie ameaçada de extinção, sem observância dos critérios legais — ação penal nº 090095-76.2018.8.24.0051. Sobreveio condenação a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 11 dias-multa.



    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 4, p. 30-34 ). 



    4. No STJ, o ministro relator denegou a ordem de habeas corpus (e-doc. 5, p. 175-184), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o acórdão ora recorrido. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega que o paciente foi condenado por juízo absolutamente incompetente, uma vez que os fatos narrados na denúncia envolvem a supressão de espécies vegetais ameaçadas de extinção (Araucaria angustifolia), cuja proteção legal atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. Sustenta que o processo deveria ter sido anulado desde o recebimento da denúncia, em razão da nulidade absoluta decorrente da incompetência do juízo estadual, sendo irrelevante a preclusão processual, por tratar-se de matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo. Argumenta que a espécie vegetal em questão está listada na Portaria nº 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente como ameaçada de extinção, configurando patrimônio nacional (art. 225, § 4º, CF/88) e, portanto, bem jurídico federal.



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo da impetração. No mérito, busca a concessão da ordem para declarar a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, com remessa dos autos à Justiça Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Confira-se a ementa do ato apontado como coator: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se alegava a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar ação penal por crime contra a administração ambiental, previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/1998, envolvendo a espécie Araucaria angustifólia, ameaçada de extinção. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para julgar o crime contra a administração ambiental, envolvendo espécie vegetal ameaçada de extinção, é da Justiça Federal ou Estadual, considerando o interesse da União. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples menção a espécie ameaçada de extinção não é suficiente para atrair a competência federal, sendo necessário que o delito atinja bens, serviços ou interesses diretos da União.



    4. O crime previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/1998 é contra a administração ambiental e não afeta diretamente a flora ou fauna, não configurando interesse específico da União. 



    5. A competência da Justiça Estadual é mantida, pois a conduta imputada não ofendeu diretamente a flora nacional ou qualquer bem da União, mas sim a regularidade administrativa ambiental estadual. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A competência para julgar crimes contra a administração ambiental, previstos no art. 69-A da Lei n. 9.605 /1998, é da Justiça Estadual, salvo demonstração de interesse direto e específico da União. 2. A simples inclusão de espécie em lista de ameaçadas de extinção não desloca a competência para a Justiça Federal.” (e-doc. 6, p. 1-2; grifos acrescidos).



    8. Tendo sido assentada a competência da Justiça Estadual, inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o entendimento adotado pelas instâncias antecedentes está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    9. No julgamento do Tema nº 648 da repercussão geral (RE nº 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09/02/2017, p. 08/08/2017), esta Corte assentou que, ausente transnacionalidade na conduta delituosa tipificada como crime ambiental, a competência para processar e julgar a ação penal é da Justiça Estadual. 



    10. Com efeito, a mera inclusão de determinada espécie vegetal em lista oficial de ameaçadas de extinção não se mostra suficiente, por si só, para atrair a competência da Justiça Federal. Nesse mesmo sentido, colhe-se o seguinte precedente:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. LICENÇA AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar feito penal envolvendo a elaboração de documentos ambientais falsos com o objetivo de obter autorização para supressão de vegetação nativa contendo espécimes da espécie Cedrela fissilis (cedro), listada como ameaçada de extinção. O TJ/SC anulou o processo desde o recebimento da denúncia e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a elaboração de documentos ambientais falsos, com o objetivo de viabilizar corte de vegetação nativa composta por espécie ameaçada de extinção, atrai a competência da Justiça Federal ou se deve ser processada na Justiça Estadual, diante da ausência de transnacionalidade ou de interesse direto e específico da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, fixada no julgamento do Tema 648 da Repercussão Geral, estabelece que a competência da Justiça Federal, em casos de crime ambiental, depende da presença de interesse direto e específico da União ou da transnacionalidade do delito. 4. A mera inclusão da espécie Cedrela fissilis na lista oficial de flora ameaçada de extinção não é suficiente, por si só, para atrair a competência federal, como no caso concreto, do qual não se extrai a imputação de transnacionalidade da conduta ou referência a interesse direto e específico da União, mas somente de falsificação documental para obtenção de licença ambiental. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido.”



    (RE nº 1.545.485, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 01/09/2025; grifos acrescidos)  



    11. Cito, em reforço, as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido: ARE nº 1562885/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j.  20/08/2025, 22/08/2025; RE nº 1.554.545/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; RE nº 1.554.543/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; RE nº 1.560.584/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/08/2025, p. 26/08/2025; RE nº 1.551.297/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/05/2025, p. 29/05/2025; RE nº 1.563.726/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/09/2025, p. 03/09/2025.



    12. Ante todo o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator